Tribunal: STF
Processo: ADPF 1107
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 1.050/2024 e 1.058/2024)



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, contra a “conduta do Estado/Poder Público no combate à violência contra a mulher, em especial a prática de tolerar e validar, em processos apuratórios e de julgamento de crimes contra a dignidade sexual, questionamentos sobre a vida sexual pregressa e o modo de viver da vítima”. Alega-se contrariedade aos princípios constitucionais da dignidade humana, liberdade sexual, igualdade de gênero, devido processo legal e dos objetivos previstos no art. 3º da Constituição da República.



    2. Associação Nacional da Advocacia Criminal - Anacrim requereu o ingresso na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (e-doc. 10).



    Aduz que “a pretensão pura e simples de conferir interpretação conforme à Constituição à expressão ‘elementos alheios aos fatos objeto de apuração’ contida no art. 400-A do CPP, assentando expressamente que é vedado às partes e a seus advogados fazerem menção à vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual, declarando-os como elementos inseridos na expressão referida, nesse tipo de crime, sem que se tenha a exata compreensão e dimensão do caso concreto, é deveras temerário” (fl. 7, e-doc. 10).



    Sustenta que “não se deve admitir é que se fulmine, vez por todas, com a ampla defesa de modo a proibir, com parâmetros indistintos, que seja absolutamente vedado às partes fazerem menção à vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual. Não se pode presumir, sem análise do caso concreto, que toda e qualquer pergunta que diga com a vida pregressa da vítima de crimes contra a dignidade sexual não seja relevante para o julgamento de um determinado caso” (fl. 8, e-doc. 10). 



    Pede “seja a ANACRIM admitida no âmbito desta ADPF 1.107-DF como amicus curiae para todos os efeitos legais, inclusive para fins de apresentação de memoriais e formulação de sustentação oral, com o intuito de ampliar o debate, de juntar documentos e de prestar informações relevantes ao convencimento dos Eméritos Ministros, os quais chegarão à resolução da controvérsia constitucional com a medida da mais lídima justiça. Desde já, manifesta-se a ANACRIM no sentido de que a presente ADPF seja julgada parcialmente procedente, julgando-se improcedente o pedido formulado no subitem i.1, do item VII, da petição inicial, consignando que cabe ao juiz, NO CASO CONCRETO, avaliar a pertinência ou não da pergunta, indeferindo-a caso considere que ela não seja pertinente ao deslinde do caso penal” (fl. 10, e-doc. 10).



    3. Em petição posterior, a requerente requereu “a desistência e consequente desconsideração do requerimento de habilitação de amicus curiae” (e-doc. 17).



    4. A petição de requerimento de ingresso como amicus curiae não foi acompanhada de procuração de poderes específicos para o ingresso nesta arguição, exigência posta, por exemplo, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:



    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 



    Não é caso de se conferir prazo para a regularização da representação processual em razão da petição apresentada pela requerente pela qual pede a desistência de ingresso na presente arguição, na condição de amicus curiae.



    5. Pelo exposto, nada há a prover quanto às Petições/STF ns. 1.050/2024 e 1.058/2024.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora